Tribunal: TJDFT
Processo: 0752335-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752335-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE ISLENE PEREIRA AGRAVADO: MARIA DE FATIMA GOMES MOREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JANE ISLENE PEREIRA contra a decisão que, em cumprimento de sentença de imissão na posse (0701479-51.2019.8.07.0001) movida em desfavor de MARIA DE FÁTIMA GOMES MOREIRA, indeferiu a penhora salarial dos rendimentos da agravada ao fundamento de que comprometeria o seu sustento. A agravante apresentou o agravo de instrumento sem preparo, pedido de justiça gratuita ou informação na origem de que conte com a benesse. Para o caso de pagamento extemporâneo do preparo, há necessidade de seu recolhimento em dobro (art. 1.007, § 4o, do CPC). Assim, CONVERTO o julgamento em diligência para possibilitar à agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, o pagamento do preparo em dobro nos moldes acima fixados, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos para o exame do pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator